Tribunal: TJSP
Processo: 2003008-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Protesto contra alienação de bens – Ação para cancelamento do protesto – Decisão que indeferiu tutela de urgência – Inconformismo da autora – Sentença proferida na origem – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000887103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2003008-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante LIVIA
BERNARDES
CONSENZA
LEÃO,
são
agravados
PAULO
RODINI
ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA, ZUNCKA ADMINISTRADORA
DE BENS PRÓPRIOS – EIRELI, R. R. ULIAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA,
BEEJOO ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS – EIRELI e RODINI &
ZUNCKELLER ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA..
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V.U. Prejudicada
a inscrição para sustentação oral.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
RUI CASCALDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2003008-53.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 2/3
VOTO N°: 45399
AGRV.No: 2003008-53.2020.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
AGTE. : LIVIA BERNARDES CONSENZA LEÃO
AGDO. : PAULO RODINI ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA E
OUTROS
JUIZ : THOMAZ CARVALHAES FERREIRA
TUTELA PROVISÓRIA Protesto contra alienação de bens
Ação para cancelamento do protesto Decisão que indeferiu tutela
de urgência Inconformismo da autora Sentença proferida na
origem Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que, nos autos de ação ordinária, indeferiu a
tutela de urgência, objetivando o cancelamento dos protestos
contra a alienação dos bens imóveis de propriedade da
autora.
Recorre a autora, sustentando, em síntese,
que as obrigações foram assumidas unicamente pela pessoa
jurídica LCL Administradora e não pela pessoa física da
agravante, razão pela qual o gravame em seu patrimônio
pessoa é abusivo e ilegal, pois não há determinação judicial
de direcionamento do cumprimento das obrigações à agravante.
Alega, ainda, que não há qualquer indício de que a agravante
pretendia se desfazer de seu patrimônio. Requer se determine
o imediato cancelamento dos protestos contra alienação de
bens da Agravante, gravados nas matrículas 98.304, 30.657,
100.872 e 100.873, todas do 2o Cartório de Registro de
Imóveis de Ribeirão Preto, bem como do imóvel objeto da
matrícula n. 19.656, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Frutal, Estado de Minas Gerais.
Tutela antecipada recursal indeferida (fls.
15).
Contraminuta a fls. 37/40.
Acolhidos os embargos de declaração (ED no
2003008-53.2020.8.26.0000/5002) para anular o acórdão
e determinar que o julgamento do recurso se dê de
forma telepresencial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2003008-53.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 3/3
É o relatório.
Compulsando
os
autos,
verifico,
às
fls.
748/755 dos autos principais, ter sido proferida sentença,
que julgou parcialmente procedente a demanda de origem. O
presente agravo, assim, está prejudicado, ante a perda
superveniente de objeto.
Isto posto, com fulcro no art. 932, III, do
Código de Processo Civil, NÃO SE CONHECE do recurso.
RUI CASCALDI
Relator